Tribunal: TJES
Processo: 5016634-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016634-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016634-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JOAO CLAUDIO TAVARES

RECORRIDO:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
e
BANCO C6 S.A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. COBRANÇA DA RESERVA REALIZADA. HOTEL INDISPONÍVEL DA DATA RESERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO C6 CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
JOAO CLAUDIO TAVARES
em face de
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
e
BANCO C6 S.A
.
Narra o autor, em síntese, que se inscreveu para prestar concurso público para o cargo de delegado de polícia do Estado de Alagoas e realizou a reserva em um hotel, através do site da primeira requerida, sendo que constava no anúncio que não seria necessário pré-pagamento para tanto. Ocorre que, ao finalizar a reserva, metade do valor foi cobrado em seu cartão de crédito, o que lhe gerou um desfalque financeiro indevido. Por tais razões, requer a condenação das rés ao reembolso em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6655679), o BANCO C6 S.A suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e requereu a improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, a ré BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA também apresentou contestação (ID. 6656340). Na ocasião, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que o voucher de confirmação apresenta a informação de que é realizada uma retenção temporária dos valores, que posteriormente seria estornado. Afirma que não houve efetivação do pagamento à hospedagem e que a ausência de solicitação formal de cancelamento aliada ao transcurso da data de check-in conforme previamente agendado, corroboram a inviabilidade do reembolso requerido, uma vez que a acomodação se manteve à disposição da parte autora nos termos contratados. Desta feita, pleiteou pela improcedência dos pleitos autorais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 6656355), que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5016634-12.2023.8.08.0024, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em relação BANCO C6 S.A, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA a restituir ao autor JOAO CLAUDIO TAVARES o valor de R$ 275,52 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso,
ficando o cumprimento de sentença condicionado a apresentação de todas faturas do cartão de crédito final 6272 vencidas a partir de 05/06/2023.

Ainda, CONDENO a requerida BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA a pagar ao autor JOAO CLAUDIO TAVARES, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6656357). Em suas razões, alega a legitimidade do Banco C6 S.A para figurar no polo passivo da demanda, devendo este ser condenado solidariamente ao pagamento das indenizações. Por fim, sustenta a necessidade de ser majorado o
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelos requeridos (IDs. 6656359 e 6656363), que pleitearam pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao autor.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Preliminarmente, quanto à alegação de legitimidade do BANCO C6 S.A, entendo que acertadamente julgou o Juízo a quo, no sentido de que o autor não foi capaz de demonstrar sua pertinência jurídica na presente demanda, razão pela qual, rejeito-a.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu,
restou incontroversa a falha na prestação do serviço pela requerida BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, pelo fato de que, diante do desamparo ao autor quanto à impossibilidade de se hospedar no hotel que havia feito a reserva, tendo que buscar uma nova hospedagem de última hora.

Portanto, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o escopo do mero aborrecimento, devendo a requerida responder pelos danos ocorridos em decorrência da falha na prestação de seus serviços.

No que concerne ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, entretanto, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)